Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. UNIMEDS. LEGITIMIDADE. COLOÇÃO DE MARCA-PASSO. CARÁTER DE URGÊNCIA. ATRASO INJUSTIFICADO NO EXAME DA SOLICITAÇÃO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE PSÍQUICA DA BENEFICIÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. “A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018)” (AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).
2. O atraso injustificado do plano de saúde na análise de solicitação de procedimento qualificado como urgência configura grave violação da integridade psíquica do beneficiário, ensejando reparação por danos morais. 2.1. No caso, a autora, pessoa idosa, com mais de 76 anos de idade, portanto, hipervulnerável, estava internada em UTI em virtude de severos problemas cardíacos, sendo necessário o implante de marca-passo em regime de urgência. Realizada a solicitação, o plano de saúde não a analisou no prazo estipulado pelo órgão regulatório e pelo contrato, o que motivou o ajuizamento de ação judicial e o deferimento da tutela de urgência com vistas a imediata autorização do procedimento. Tal proceder, inequivocamente, em virtude da urgência do caso, violou, de maneira grave, direitos da personalidade da enferma, causando-lhe danos extrapatrimoniais indenizáveis.
3. Apesar do atraso injustificado e da falta de informação à consumidora, as rés, durante a lenta tramitação da solicitação mostraram preocupação com o prazo de atendimento definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS conforme demonstrado em troca de e-mails entre as Unimeds, o que repercute na extensão do dano suportado pela autora. Indenização por danos morais reduzida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.